Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DESPACHO Considerando a decisão desta Presidência de ID 19446463, bem como o julgamento da Ministra Cármen Lúcia proferido na Rcl 42.658/DF (ID 19550209), encaminhem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031